Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004958-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN - CPF: 299.869.401-25 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ALDINEIA APARECIDA FERNANDES DENICOLO - CPF: 932.582.321-72 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO – VISTAS DOS AUTOS FÍSICOS EM PROCESSO HÍBRIDO
– DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando os autos tramitam de forma híbrida não é possível a dilação de qualquer prazo pela simples alegação de não possuir acesso ao sistema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0000563-54.2009.8.11.0015, que moveu ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN, pretendendo a restituição do expurgo inflacionário atinente ao Plano Verão (janeiro de 1989) nas poupanças n. 8.684.544-P e n. 8.684.572-5, as diferenças entre o percentual de fato creditado (22,97%) e aquele que deveria ter sido pago (42,72%), no valor de R$480.828,77 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), valorizada na data de fevereiro de 2020.

Na decisão agravada o Juízo
a quo
indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado.

Em breve síntese, a instituição financeira agravante alega que o processo em primeiro grau tramita na forma híbrida e que não teve acesso aos autos físicos em razão do fechamento dos fóruns por conta da atual situação sanitária provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, o que cerceia o seu direito de defesa. Sustenta que o caso em apreço não envolve um simples cálculo aritmético, mas necessita de análise pericial.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que não seja compelida a depositar o valor exposto no prazo determinado. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.

Liminar recursal indeferida (ID no 81291966).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 81717966).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 85686470).

O presente recurso não foi conhecido monocraticamente em razão de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC (ID no 93092961).

Foi apresentado agravo regimental em face da decisão monocrática (ID n.o 93092961), devidamente contrarrazoado (ID n.o 99194992) e desprovido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID no 106034976).

Apresentado Recurso Especial (ID no 109518965). o c. Superior Tribunal de Justiça julgou-o provido, determinando o retorno dos autos ao TJ/MT para que prossiga no julgamento do feito, visto que fora ultrapassada a questão relativa ao cabimento de agravo de instrumento.

É a síntese do necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado em face da decisão que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da desnecessidade de vistas dos autos físicos em processo híbrido.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

A parte recorrente requereu em primeiro grau a dilação do prazo para o pagamento da obrigação executada sob o argumento de que não lhe foi oportunizado acesso às cópias necessárias para averiguação do acerto da decisão, assim como os valores pretendidos pela parte recorrida.

Ocorre que, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que, em razão dos autos tramitarem de forma híbrida, não é possível a dilação de qualquer prazo pela simples alegação de não possuir acesso ao sistema.

Ademais, com relação à tese de necessidade de acesso aos autos físicos para exame de todas as peças processuais e apuração dos valores pretendidos, sendo arguido pala parte agravante, também, a impossibilidade de se adentrar aos fóruns em razão da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus, tenho que esta alegação não merece prosperar, visto que naquele momento havia retorno gradual das atividades e acesso ao público externo na Comarca de origem, em razão da Portaria 93/2020-cnpar.

A propósito, consta nos autos carga rápida em duas ocasiões à advogada, Dra. Franciele Maria Perandre Perin. Portanto, se consta acesso a profissional destacada, certamente também houve disponibilização dos autos ao recorrente, não merecendo prosperar a sua irresignação.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo:

"Em consulta ao Sistema Apolo Eletronico, verifico que os documentos da Ref. no. 04 e seguintes estao disponiveis no sistema, tendo em vista que o processo tramita de maneira hibrida, ou seja, o advogado tem acesso aos documentos atraves do sistema PEA – Portal Eletronico do Advogado. Assim, indefiro o pedido da Ref. no. 12.

Certifique-se o decurso de prazo para o executado efetuar o pagamento, nos termos da decisao da Ref. no. 04."

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica do banco recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022